Tribunal: TJDFT
Processo: 0741284-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741284-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO ALVES SANTIAGO AGRAVADO: EDIFICIO MONUMENTAL CENTER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Alves Santiago contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 701953-90.2017.8.07.0001, homologou os cálculos do débito remanescente, com os seguintes fundamentos: “Considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Reitero a manifestação da Contadoria, no sentido de que o exequente "não impugna especificamente qualquer parâmetro do cálculo apresentado pela Contadoria no ID 167421504" É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 167421504. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Ao executado para que cumpra com a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias.” Relata o Agravante (exequente), em síntese, que o Juiz a quo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, sem considerar a discordância com o montante apurado, pelas razões já expostas nos autos de origem. Discorre sobre todo o trâmite do processo, traz planilhas, reafirma seu posicionamento quanto ao valor apurado e sustenta que o saldo remanescente é de R$ 26.089,49, e não R$ 4.349,43. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão que homologou os cálculos, para determinar ao Juiz a quo que reenvie os autos à Contadoria, estabelecendo o valor de R$ 26.089,49 como o mínimo devido, de modo a evitar prejuízos irreparáveis ao Agravante. O preparo está comprovado (Id. 51795788). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, requer o Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo à decisão que homologou os cálculos do débito remanescente e determine ao Juiz a quo que envie os autos à Contadoria para que apure o valor que considera correto. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, todavia, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Verifica-se que o Agravante impugna os cálculos homologados na r. decisão agravada. Ocorre que, o Juiz a quo, ao tomar conhecimento do presente Agravo de Instrumento, determinou a suspensão do trâmite processual, a fim de aguardar o julgamento. Na mesma decisão, o ilustre Magistrado informa que o ora Agravado já depositou o valor apurado. Lado outro, considero prudente aguardar o contraditório, para que mais elementos de convicção sejam apresentados. Ademais, não haverá prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, já que o processo está suspenso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora